Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.
1.Trata-se de cartão de crédito consignado, modalidade que possibilita a contratação de empréstimo com o uso de cartão de crédito, sem comprometimento da margem consignável.
2. PRELIMINAR. Observa-se que não é possível dar solução para a questão posta em juízo, sem a realização de perícia, ainda que em fase de liquidação de sentença. Isso porque, após decidir acerca da legalidade do contrato, é necessário fazer um levantamento detalhado dos valores devidos, entre os saques e eventuais compras realizados pelo titular, o valor já pago, e o valor que era descontado diretamente na folha de pagamento, isso tudo sob a ótica das taxas de juros pactuadas a fim de saber se o valor já pago é suficiente para quitação do contrato, frisando-se que as partes controvertem inclusive quanto aos valores efetivamente sacados por meio do cartão de crédito disponibilizado.
3.Ademais, a readequação do empréstimo RMC a um contrato consignado comum, deve observar a taxa média de mercado, não sendo possível excluir encargos remuneratórios do capital mutuado, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário. Frise-se que o entendimento da jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se configuram vício de consentimento, tampouco falha no dever de informação na celebração dessa modalidade de contrato. Precedentes: Acórdão 1355339, 07036564220208070004, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021; Acórdão 1364963, 07239583220198070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1361531, 07222882820208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021.
4.Acresça-se que o parágrafo único do art. 38 deste diploma normativo veda a prolação de sentença ilíquida, pois não existe a fase de liquidação de sentença, em sede de Juizados, prevista no art. 509 do CPC. Esta restrição legislativa se justifica em razão do tempo que esta fase processual demora, sendo incompatível com o rito sumaríssimo.
5.Assim, considerando a discussão dos autos, a pretensão do consumidor denota um quadro fático autorizador da realização de perícia formal, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da lei n. 9.099/95. Aliás, no caso em análise, ainda que se promova maior dilação probatória e os autos estejam guarnecidos de instrumentos que favoreçam a solução da lide, tais como a aplicação de regras de experiência comum e a adoção da tese “que reputar mais justa e equânime”, a atuação do juiz do Juizado encontra limite na eficiência desses meios.
6. Por fim, se, a despeito do protagonismo judicial no campo probatório, o quadro fático persistir nebuloso, cabe ao juiz do Juizado reconhecer a vocação do sistema especial às causas simples e encaminhar as partes à Justiça Comum, onde a amplitude do palco probatório permitirá dirimir a questão com ampla produção probatória, em alinhamento com as necessidades do direito material, tais como a realização de perícia, ou posterior liquidação de sentença, conforme seja o caso.
7.Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA acolhida, para anular a sentença e extinguir a demanda com fulcro no art. 51, caput, da Lei n.o 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios pela aplicação do artigo 55, caput, da lei n. 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.